Tribunal: TJDFT
Processo: 0735547-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. PRAZO AINDA EM CURSO. SENTENÇA PREMATURA. ANULAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo ocorreu de forma prematura, em razão de erro na certificação do decurso do prazo para manifestação da parte autora quanto à indicação de novo endereço do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação da parte autora para indicar novo endereço do réu foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 10/2/2025, com prazo final em 18/2/2025, mas a sentença de extinção foi proferida em 14/2/2025, antes do término do prazo concedido.
4. A intimação deve ser considerada realizada apenas com a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, uma vez que a advogada que visualizou a decisão antes da publicação não possuía procuração nos autos e havia pedido expresso para que as intimações fossem feitas exclusivamente em nome de outro advogado.
5. Diante da constatação de que a extinção ocorreu antes do transcurso do prazo concedido, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido deve observar a prévia concessão de prazo adequado para cumprimento da diligência exigida, sendo prematura a sentença proferida antes do termo final desse prazo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e §1o.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes.